Tribunal: TJMT
Processo: 1010813-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010813-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA BORGES SANTOS - CPF: 012.558.551-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), SEBASTIAO ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 369.134.569-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO – DILAÇÃO DO PRAZO – NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO - PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II – Na hipótese, milita em favor do agravado tanto a probabilidade do direito quanto a urgência da medida, uma vez que a efetiva contratação do empréstimo descontado de seus proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar imprescindível para a seu próprio sustento, ainda deve ser demonstrada pela agravante, parte mais forte da relação consumerista, ao longo da instrução processual.

III – O prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da medida se mostra exíguo, devendo, portanto, ser dilatado para 10 (dez) dias.

IV - O valor da multa cominatória, fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) dia, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando verificado o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO PAN S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, de no 1000289-70.2022.8.11.0095, ajuizada por
SEBASTIÃO ROSA DO NASCIMENTO
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Para tanto, alega o agravante que o prazo concedido é exíguo para cumprimento da liminar.

Fala que a multa aplicada deve ser computada por evento, uma vez que se trata de prestação mensal que, em caso de descumprimento, apenas se repetirá no mês seguinte.

Assevera que a multa arbitrada ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e que, em razão disso, deve ser limitada ou, alternativamente, extirpada ou reduzida, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte demandante.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 131122186)

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 134349678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento de benefício do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida à autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, revelam-se controvertidos os empréstimos discutidos na lide, visto que a parte agravada afirma que não realizou os contratos de empréstimos de n. 312903762-2 e 328156887-7 e o agravante não comprovou sua efetiva contratação.

Aliado a isso, é evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais traduzem grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, que sofre desconto considerável em seu parco benefício previdenciário.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação do débito, sem sofrer qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de compelir o devedor ao cumprimento da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o seu porte financeiro.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Com efeito, no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da medida, neste ponto, com razão o agravante, uma vez que o prazo de 05 (cinco) dias se revela demasiadamente exíguo para cumprimento de decisão, sobretudo por depender de providências por parte da fonte pagadora do benefício previdenciário do autor.

Com base nessas considerações, a pretensão recursal merece parcial acolhimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para majorar para 10 (dez) dias o prazo para cumprimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022